Tribunal: TJDFT
Processo: 0732832-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732832-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCONI ZADOK LORDELO DE SOUZA NEVES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da liminar que proferi nos seguintes termos: Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (....) Com razão o agravante. A Lei do Processo Administrativo Federal assegura em seu art. 49 ,verbis: Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. A instrução do processo administrativo, se não resultar frutífera, no mesmo sentido deve decidir a administração pelo indeferimento ou arquivamento. Em primeira análise verifico que houve violação aos princípios da celeridade e eficiência, bem como o prazo legal estabelecido no art. 49 da Lei 9.784/99 e art. 168 e 173 da LC 840/2011. O perigo na demora do provimento jurisdicional evidencia-se no dano diário causado ao agravante que apesar de comprovadamente ter direito ao benefício de aposentadoria, tem direito obstado pela demora na análise de seu requerimento. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR nos termos em que foi pedida por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. determinando-se aos agravados que apresentem resposta, concluindo a análise dos processos SEI 00060-00257662/2021-79 (requerido em 04/06/2021) e 0279-000048/2012 e 00060- 00412832/2022-75 (averbações), uma vez que superados o prazo legal e razoável de análise. Dispenso informações. Vista ao agravado.” Em suas razões recursais (ID 40753092), o embargante narra a necessidade de fixação de prazo para que sejam apresentadas respostas aos requerimentos administrativos do interessado. Requer seja sanada a omissão apontada, fixando-se prazo não inferior a 90 (noventa) dias para a conclusão dos processos administrativos de autoria do embargado, pois há necessidade de instrução dos feitos com diversos documentos elaborados por órgãos/entes distintos. É o relatório. DECIDO. Embargos tempestivos, portanto, conheço do recurso. A liminar deferida, apesar de não fixar prazo para a conclusão da análise dos pedidos administrativos feitos pelo embargado ao embargante, destacou a superação do prazo legal e razoável de análise. “(...) A Lei do Processo Administrativo Federal assegura em seu art. 49 ,verbis: Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Em primeira análise verifico que houve violação aos princípios da celeridade e eficiência, bem como o prazo legal estabelecido no art. 49 da Lei 9.784/99 e art. 168 e 173 da LC 840/2011. O perigo na demora do provimento jurisdicional evidencia-se no dano diário causado ao agravante que apesar de comprovadamente ter direito ao benefício de aposentadoria, tem direito obstado pela demora na análise de seu requerimento. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR nos termos em que foi pedida por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. determinando-se aos agravados que apresentem resposta, concluindo a análise dos processos SEI 00060-00257662/2021-79 (requerido em 04/06/2021) e 0279-000048/2012 e 00060- 00412832/2022-75 (averbações), uma vez que superados o prazo legal e razoável de análise (...)”. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Constato da decisão recorrida a omissão quanto à estipulação de prazo para seu efetivo cumprimento, hipótese cujo saneamento é previsto pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS ACOLHO para estipular o prazo de 15 dias para que os agravantes apresentem resposta, concluindo a análise dos processos SEI 000060-00257662/2021-79, 0279000048/2012 e 00060-00412832/2022-75. Fixo multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso do não cumprimento do prazo fixado. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de outubro de 2022